Tribunal: TJES
Processo: 0001818-06.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001818-06.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
APELADO: LEONEZIO DE LIMA AVILLA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
em face da sentença de fls. 211/218-vº, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
LEONÉZIO DE LIMA AVILLA,
que:
i)
julgou procedente o pedido de indenização por danos morais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
ii)
julgou improcedente o pedido de danos materiais;
iii)
condenou a requerida GBM Comércio e Representação ao pagamento, em favor do autor, de multa por litigância de má-fé fixada em 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa;
iv)
condenou a requerida Ford Motor Company Brasil Ltda ao pagamento, em favor do autor, de multa por litigância de má-fé fixada em 1% (um por cento) do valor corrigido da causa.

No tocante às custas e despesas processuais, condenou o requerente ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do montante, ficando os requeridos responsáveis pelo pagamento de 75% (setenta e cinco por cento), pro rata.

Por fim, condenou o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor do pedido da indenização por danos materiais, ficando as requeridas responsáveis pelo montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação por danos morais.

Em suas razões de fls. 221/229 sustenta a apelante, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, vez que não possui qualquer ingerência sobre os atos praticados pela revendedora. Afirma que, sendo responsável apenas pela fabricação do veículo, não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados pelo autor, vez que, segundo alega, não se tratam de vícios de fabricação.

Caso superada tal alegação, destaca que incumbe ao fornecedor sanar o vício apresentado no produto e, uma vez solucionado o problema, não há que se falar em dano moral na espécie, tratando-se de mero dissabor.

No caso de manutenção da condenação, requer a redução do montante com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito.

Pleiteia, ao final, o afastamento da aplicação de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões às fls. 236/243 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Passo, então, a enfrentar a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
sustentada pela apelante.

Como destacado, alega a apelante que, por ser apenas a fabricante do veículo, não pode ser responsabilidade por eventuais falhas cometidas pela revendedora/concessionária, devendo, em consequência, ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, sem maiores delongas, entendo não assistir-lhe razão, havendo entendimento consolidado sobre o tema.

Nos termos do art. 18, “
caput
”, do Código de Defesa do Consumidor, “
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
”.

Do texto legal é possível extrair a responsabilidade solidária de todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento, definindo o mesmo diploma, em seu artigo 3º, que “
fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Sobre o tema, LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA expõe que:

Para o CDC, o vocabulário fornecedor é delimitado como gênero, do qual são espécies, segundo o art. 3º, o produtor, montador, criador, fabricante, construtor, transformador, importador, exportador, distribuidor, comerciante e o prestador de serviços.

O interessante é notar que quando a norma consumerista quer que todos sejam obrigados e/ou responsabilizados, usa o termo ‘fornecedor’ (gênero).

[...]

João Batista de Almeida esclarece que ‘fornecedor é não apenas quem produz ou fabrica, industrial ou artesanalmente, em estabelecimentos industriais centralizados ou não, como também quem vende, ou seja, comercializa produtos nos milhares e milhões de pontos de venda espalhados por todos o território...” (
in

Direito do Consumidor
: Código Comentado e Jurisprudência. 5 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009. Pág. 26).

Resta clara, portanto, a existência de responsabilidade solidária de todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento, não só do fabricante como também do fornecedor, como é o caso da concessionária, podendo o consumidor escolher contra quem ajuizará a demanda, conjunta ou isoladamente.

Do exposto, rejeito a preliminar alegada.

É como voto.

M É R I T O

Superada a questão preliminar, relembro que a relação jurídica em discussão é tipicamente de consumo, figurando as partes como consumidor e fornecedor.

E, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Neste caso, entendo devidamente demonstrados os elementos da responsabilidade civil objetiva, comprovando o autor a defeituosa prestação de serviço, o dano e o nexo causal.

Sob tais premissas, com amparo na já citada responsabilidade solidária existente entre a cadeia de fornecedores, não há como afastar a responsabilidade da Apelante pelo ocorrido, sendo que a retenção do veículo adquirido para suposta manutenção, por quase 100 (cem) dias, destoa da razoabilidade, privando o apelado do bem recém adquirido por um longo período, também utilizado, segundo narrado na exordial, como instrumento de trabalho.

Ademais, mesmo após o longo lapso transcorrido, narrou o autor que precisou retornar novamente à concessionária para um novo serviço, situação que ultrapassa o mero dissabor, sendo tal fato absolutamente incompatível com a aquisição de um veículo zero quilômetro, sendo patente o dano experimentado pelo consumidor.

Relembro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“
configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido”
(STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016)
.

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), importe que atende ao objetivo da norma, qual seja, de punir o agente causador do dano, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

Assiste razão à Recorrente, também, quando pleiteia o afastamento da penalidade por litigância de má-fé, sendo a sanção aplicada pelo Juízo em decorrência da interposição de embargos de declaração em face da decisão que saneou o feito.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interposição de recursos cabíveis não implica litigância e nem ato atentatório à dignidade da justiça.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 884.708/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.009.822/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.).

Desse modo, valendo-se a apelante de recurso legalmente previsto e não constatado qualquer abuso no direito de recorrer, afasto a penalidade aplicada em seu desfavor pelo Juízo
a quo.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir a indenização por danos morais e afastar a multa por litigância de má-fé.

Com o parcial provimento do recurso, forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca na demanda, nos termos do art. 86 do CPC, ficando o autor responsável pela metade das custas processuais, cabendo a outra metade às requeridas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CONFIGURADOS – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – REDUÇÃO DO MONTANTE – PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Alega a apelante que, por ser apenas a fabricante do veículo, não pode ser responsabilidade por eventuais falhas cometidas pela revendedora/concessionária, devendo, em consequência, ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.
Nos termos do art. 18, “
caput
”, do Código de Defesa do Consumidor, “
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
”.

3.
Resta clara a existência de responsabilidade solidária de todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento, não só do fabricante como também do fornecedor, como é o caso da concessionária, podendo o consumidor escolher contra quem ajuizará a demanda, conjunta ou isoladamente. Preliminar rejeitada.

4.
Devidamente demonstrados os elementos da responsabilidade civil objetiva, comprovando o autor a defeituosa prestação de serviço, o dano e o nexo causal.

5.
Com amparo na citada responsabilidade solidária existente entre a cadeia de fornecedores, não há como afastar a responsabilidade da Apelante pelo ocorrido, sendo que a retenção do veículo adquirido para suposta manutenção, por quase 100 (cem) dias, destoa da razoabilidade, privando o apelado do bem recém adquirido por um longo período, também utilizado, segundo narrado na exordial, como instrumento de trabalho.

6.
Mesmo após o longo lapso transcorrido, narrou o autor que precisou retornar novamente à concessionária para um novo serviço, situação que ultrapassa o mero dissabor, sendo tal fato absolutamente incompatível com a aquisição de um veículo zero quilômetro, sendo patente o dano experimentado pelo consumidor.

7.
Reconhecida a incidência do dano moral, o valor arbitrado mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), importe que atende ao objetivo da norma, qual seja, de punir o agente causador do dano, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

8.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interposição de recursos cabíveis não implica litigância e nem ato atentatório à dignidade da justiça.

9.
Forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca na demanda, nos termos do art. 86 do CPC, ficando o autor responsável pela metade das custas processuais, cabendo a outra metade às requeridas.

10.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.